Tribunal: TJES
Processo: 5009526-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009526-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SIMON PIONA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por BRUNA SIMON PIONA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende o fornecimento de cirurgia (mamoplastia redutora bilateral) por padecer de hipertrofia das mamas e dorsalgia.

A r. Sentença julgou IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado pretendendo a anulação da r. Sentença, sob a alegação de violação do contraditório, em sua perspectiva cooperativa e de não-surpresa, diante da prolação de sentença com fundamento em parecer técnico do NAT, sem que tenha sido oportunizado prévia manifestação sobre referido documento. Subsidiariamente, requer a reforma da r. Sentença, com o julgamento de procedência da demanda, diante da documentação comprobatória do fato constitutivo do direito autoral, notadamente os documentos médicos acostados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

O pedido principal (anulação da r. Sentença) merece guarida, em virtude de se inferir dos autos violação do princípio do contraditório em sua amplitude constitucional (art. 5º, LV c/c art. 1º, 7º, 9º e 10 do CPC), que abriga não apenas o direito de tomar ciência dos atos processuais e praticá-los, mas também o direito de poder influenciar o convencimento do magistrado, isto é, de se manifestar e ser ouvido de forma efetiva sobre as questões concernentes à demanda,
ex vi
:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA– APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA ANULADA . 1.
O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador quanto a todas as questões debatidas na lide, inclusive naquelas passíveis de serem conhecidas de ofício
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021726-86.2020.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Apr/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PETROBRAS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PARTES INTIMADAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS AO JUIZ. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 2.
O art. 10 do CPC, ao dar concretude à dicção do art. 9º do mesmo Estatuto Processual, quer evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresa”, isto é, daquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sua decisão e, mais do que isso, sem permitir que elas tivessem conhecimento de que decisão como aquela poderia vir a ser proferida
. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004963-98.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2022)

Com efeito, da análise dos autos, nota-se a existência de
error in procedendo
, uma vez que, determinada pelo Juízo
a quo
a elaboração de parecer técnico pelo NAT –
o qual veio a fundamentar a conclusão exarada na sentença
–, às partes não foi oportunizado tomar ciência e se manifestar acerca da conclusão técnica, fato que viola o
princípio do contraditório em sua amplitude constitucional (art. 5º, LV c/c art. 1º, 7º, 9º e 10 do CPC) e atrai a
anulação da sentença, a fim de que o feito retorne à instância de origem para o regular prosseguimento em atenção às regras processuais-constitucionais.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, com observância do contraditório efetivo. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)